Tribunal: STF
Processo: Rcl 68704
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Maria Cláudia Mendonça contra acórdão proferido pela 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de Marília/SP no Processo 0001713-23.2022.8.26.0201, por suposta usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e violação da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    Segundo sustenta a reclamante:



    [...] a Egrégia 2ª Turma Cível do Colégio Recursal – Marília/SP, acatou a Exceção de Pré-Executividade do Banco Bradesco, ora Requerido/Executado, fundamentando tão somente na necessidade de aplicação da Súmula 410 do STJ, ou seja, desconsiderando que o Banco Bradesco foi intimado via correios e através de seus advogados infra-assinados, que inclusive apresentaram Exceção de Pré-Executividade em vez de Embargos à Execução e de garantirem o Juízo (vide fls. do acórdão de fls. 132/138). 



    Ocorre que os fundamentos utilizados no respeitável, porém, ora combatido Acórdão exarado pela Egrégia 2ª Turma Cível do Colégio Recursal - Marília/SP não encontram-se em harmonia com a Legislação Vigente – Lei dos Juizados Especiais (LEI 9.099/1995) e também olvidaram-se que em sede de JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, torna-se desnecessária a intimação pessoal da parte como a aplicação da Lei nº 9099/95, posto que a intimação do devedor acerca da imposição de multa do art. 461, 4.º, do CCP, para o caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, pode ser feita via com a entrega na empresa da correspondência que foi realizada e ou através do advogado constituído que já tinha apresentado sua defesa de forma errônea (exceção de pré executividade), mesmo porque: (i) guarda consonância com o espirito célere da Lei dos Juizados Especiais e também do condutor das reformas que vem sendo imprimidas pelo Código de Processo Civil e pela legislação vigente é aplicável aos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.



    Dessa forma, ao decidir por extinguir o feito do Cumprimento de Sentença de Multa de Obrigação de Não Fazer aplicada ao Banco Bradesco e devidamente recebida pelos seus advogados que apresentaram mediante erro grosseiro a Exceção de pré-executividade em vez de garantirem o Juízo e ou apresentarem Embargos e ou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o Juízo a quo, pelo qual apresenta Exceção de Suspeição, e também o r. Acórdão emitindo em continuidade a mesma tese, feriu de morte os dispositivos vigentes no nosso ordenamento jurídico, principalmente em relação a obrigação de fazer elencada no artigo. 



    Por sua vez, o Tribunal a quo não aplicou o artigo 15, XI, do Regimento Interno das Turmas Recursais e artigo 932 do Código de Processo Civil, sendo que na fase de execução, à ausência de intimação pessoal de obrigação de fazer do executado no Sistema para recebimento de intimação automática. Dessa forma ocorre a INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ, sendo DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. 



    A não aplicação pelo Tribunal a quo do artigo 513, § 2º do Código de Processo Civil, a ausência de intimação pessoal é suprida por intimação do patrono e o Enunciado 77 do FONAJE com grande importância para a interpretação, bem como para a integração dos dispostos na Lei 9099/95, sobre a INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ nos JUIZADOS ESPECIAIS, em processos que tramitam no Sistema processual do Juizados Especiais. 



    O Tribunal a quo (2ª Turma Cível do Colégio Recursal – Marília/SP), fundamentou o v.acordão de fls.132/138, com base em Ementas extraídas de processos que tramitaram pelo rito do Código de Processo Civil, ou seja, NÃO atentou que o presente processo tramita no âmbito do Juizado Especial Cível da Comarca de Garça/SP. 



    Dessa forma, in casu, afasta-se a aplicação Súmula 410 do STJ, no âmbito dos Juizados Especiais, onde a própria estrutura legal com base na Lei nº 9099/95, conferida ao sistema dispensa comunicações pessoais das partes, no que toca aos atos e determinações processuais, tendo como Princípio da Celeridade e Informalidade, apregoados pelo sistema do Juizado Especial Cível e Criminal. 



    A ora impetrante/Exequente inconformada com o V. Ácórdão de fls. 132/138, tempestiva e de forma harmoniosa a legislação vigente apresentou o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal de1988 e demais pertinentes ao caso, inclusive juntando Ementas e Jurisprudências do STJ e do STF, vide fls.140/180. Entretanto, apesar de estar plenamente justificado e em harmonia com a LEGISLAÇÃO VIGENTE, adveio o respeitável, porém, combatido Despacho de fls. 253, negando seguimento ao mesmo, sendo que apresentou AGRAVO INTERNO, mantendo o Colégio Recursal a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário da AUTORA / EXEQUENTE, em r. despacho de fls.265 dos autos. 



    Ocorreu a redistribuição dos autos, nos termos da Resolução nº 754/2016, vide fls. 268 e causa grande estranheza que a Relatora, tão admirada quando passou pela Comarca de Garça/SP, por suas decisões tão contumazes com a Justiça, da 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de Marília/SP, NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se a r.decisão que inadmitiu seguimento ao recurso extraordinário. 



    Neste sentido, apresenta-se as Ementas Pacíficas e Jurisprudenciais sobre o tema, sendo o “cerne” da presente Reclamação ao Tribunal, comprovando que o direito assiste a Impetrante/ Exequente o direito de ver seu Recurso Extraordinário subir para Instância Superior e Imparcial e tendo como finalidade a garantia da segurança jurídica a aplicação dos ditames legais e o Princípio do Devido Processo Legal, APLICANDO-SE, in casu, quando da análise do mesmo o artigo 513, §2º do Código de Processo Civil, posto que supre a ausência de intimação pessoal por intimação do patrono e por correios, conforme o Enunciado 77 do FONAJE com grande importância para a reforma da decisão errônea (error in procedendo), bem como para a integração dos dispostos na Lei 9099/95 – DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS,que fundamenta a NÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 STJ (doc. 1, pp. 4-7 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    [...] julgue procedente a reclamação ao Tribunal, reformando/cassando-se a decisão denegatória do Agravo Interno Cível nº 2009751-40.2024.8.26.0000/50000, de fls. 269/271, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário, para que possa ser apreciado pela Instância Superior e ou de ter continuidade de acordo o presente Cumprimento de Sentença (art. 52 da Lei n. 9.099/1995), com outro julgador (doc. 1, p. 27 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).



    A reclamação é manifestamente incabível.



    No caso, pretende a reclamante a cassação de decisões que supostamente teriam violado a Lei n. 9.099/1995; os arts. 1º, III, 5º, caput e XXII, XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal; bem como a Súmula 410/STJ. 



    Ocorre que tais dispositivos constitucionais e Súmula destituída de efeitos vinculantes não são aptos a embasar o ajuizamento de reclamação constitucional, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do STF em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou Súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 



    [...]



    2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/6/2016).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    Ademais, cumpre esclarecer que é improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral no acórdão que negou provimento ao agravo interno nos termos da Tese fixada por ocasião do julgamento do ARE 748.371 (Tema 660 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, pois os fundamentos que embasaram o julgamento do respectivo paradigma são aplicáveis ao caso concreto.



    Além disso, constato não haver usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o Tribunal reclamado apenas exerceu competência própria ao negar seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil – CPC, em razão da aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660.



    Com efeito, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.237 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023.)



    Ainda nessa linha: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator